Tribunal: TCU
Processo: 001.132/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2023, para verificar a regularidade da construção de conjunto habitacional em Santana do Ipanema/AL. Análise de relatório de auditoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização realizada na Caixa Econômica Federal (Caixa), no extinto Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), atual Ministério das Cidades, e na Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema, inserida no Fiscobras 2023, conforme autorização contida no Acórdão 2161/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, que tem como objetivo verificar a regularidade do contrato e das obras referentes à construção de conjunto habitacional no município de Santana do Ipanema, em Alagoas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Santana do Ipanema, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.1.1. a ausência de infraestrutura essencial no conjunto habitacional afronta o art. 8o da Lei Municipal 744/2006 e o art. 2o da Lei Federal 10.257/2001; 9.1.2. ao permitir a permanência de antigos moradores na área de risco atingida pela enchente, o município afronta o previsto art. 9o da Lei Municipal 744/2006, bem como o art. 2o da Lei 10.257/2001; 9.1.3. a ausência de inscrição do município no Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de Deslizamentos de Grande Impacto, Inundações Bruscas ou Processos Geológicos ou Hidrológicos Correlatos afronta o art. 3o do Decreto 10.692/2021; e 9.1.4. a ausência de melhor definição dos critérios de seleção de beneficiários, conforme pode-se, por analogia, verificar no disposto no art. 9o da Portaria MDR 988/2022 e no art. 9o da medida provisória 1.162/2023, aumenta o risco de seleção não justa dos beneficiários das novas moradias e o consequente não atingimento do objetivo da política pública.